Tribunal: TJMT
Processo: 1021602-21.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021602-21.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FRANCIELI BURATTI - CPF: 049.387.619-71 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
o
s erros de fatos
apontad
os
pela parte embargante e se pretende
rediscutir matéria já apreciada
.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORA
ÇÕES
SPE LTDA

opõe
embargos de declaração

(ID nº

258126152
)
, objetivando
sanar
erro de fato
existente no acórdão de ID nº

256247661
, proferido no Recurso de Apelação Cível, que

proveu o recurso, para reformar parcialmente
a sentença a fim de:

-
condenar
a requerida a ressarcir a parte autora em dobro o valor efetivamente pago a título de Registro Cartório, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, acrescido de juros de 1º ao mês, a partir da citação;

-
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC/IBGE (art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data, e acrescido de juros pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com relação dada pela Lei nº 14.905/2024), a partir da citação.

Diante do resultado do julgado, condeno a requerida ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alega
a parte embargante a
ocorrência de
erro de fato
adotado pela falta de comprovação da propaganda dirigida ao imóvel; erro de fato em relação a condenação em dobro
(ausência de má-fé); erro de fato em relação à condenação por danos morais; erro de fato quanto à fixação do índice de atualização monetária (aplicação da taxa Selic
, conforme Lei 14.905/2024).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os erros de fato
demonstrados.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
263556778
, pelo desprovimento do recurso e pela condenação d
a requerida em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

A jurisprudência do STJ, admite, em hipóteses excepcionais,
os embargos de declaração para correção de
erro de fato.

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO.

1. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido:
AgRg
no
AREsp
622.677/
SP ,
Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
1/4/2016;
EDcl
no
AgRg
no REsp 1.393.423/
RS ,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
18/5/2016"
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
17/08/2021);

Insta consignar que o erro de fato diz respeito à falsa percepção da realidade pelo julgador, quando da consideração de fato existente como inexistente e vice-versa.

No caso, o a
córdão recorrido proveu o recurso de apelação cível para r
eformar parcialmente a sentença a fim de:

- condenar a requerida a ressarcir a parte autora em dobro o valor efetivamente pago a título de Registro Cartório, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, acrescido de juros de 1º ao mês, a partir da citação;

- condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC/IBGE (art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data, e acrescido de juros pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com relação dada pela Lei nº 14.905/2024), a partir da citação.

Diante do resultado do julgado, condeno a requerida ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de

erro de fato
no v. acórdão
,
o caso dos autos não se amolda a tal
vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Além disso, da simples leitura do acórdão embargado, denota-se que não há qualquer contradição,
muito menos omissão, obscuridade ou inexatidão material, capaz de justificar a oposição de embargos de declaração.

Aliás, nesse sentido, constou do voto
condutor do acórdão
embargado,
in
verbis
:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FRANCIELI BURATTI
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
alegando, em suma, que adquiriu uma unidade habitacional no empreendimento denominado “Chapada das Borboletas”, e que todas as publicidades da requerida informavam que o ITBI e Registro do Cartório eram grátis, contudo, posteriormente foi cobrada em R$ 5.942,07.

Discorreu sobre os danos morais e os danos materiais em dobro, diante da má-fé da parte requerida.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida a devolução do valor pago em dobro, na quantia de R$ 11.884,14 a título de ITBI e Registro do Cartório; a indenizar a autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 10.000,00, além do pagamento das verbas de sucumbência.

Citada, a requerida ofertou a contestação no ID nº 246518290, levantando preliminar de ilegitimidade passiva, falta
de interesse de agir. No mérito, defendeu que não há prova de que o empreendimento possuía registro e ITBI grátis à época da compra da unidade. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 246518291.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 246518294), enquanto a requerida postulou pela prova oral (ID nº 246518295).

A i. magistrada Dra.
Sinii
Savana Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda em 05/09/2019, para a aquisição de um imóvel situado no Residencial CHAPADA DAS BORBOLETAS, unidade imobiliária nº 103, Bloco 18, localizado na Rua Maria A da Silva, 438, Bairro Ribeirão do
Lipa
, Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 167.342,85 (cento e sessenta e sete mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme ID nº 246518275.

Com efeito, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, pelos documentos juntados no ID nº 246518271, a parte requerida, por meio de faixas, folder, anúncios na internet e na própria faixada da empresa, indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

A propósito:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...];

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Ainda, importa registar o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação
dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Nesse contexto, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e Registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da requerida em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

No caso, a parte autora, ora apelante comprovou a realização do pagamento no valor de R$ 5.942,07 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e sete centavos) a título de Registro do imóvel, conforme ID nº 246518270, apesar da publicidade enganosa praticada pela requerida para captar clientes.

Assim, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora, ora apelante, a título de registro, devem ser devolvidos em
dobro
à autora, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO - PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE -
CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, CDC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor determina que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

2. Logo, havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

3. Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

4. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ele ser mantido.

5.
Ademais, em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pelo autor/apelado, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1007306-53.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020) destaquei

Ademais, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA POR OFERTAR IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADA
– [...]. - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 2.
A situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento, por isso, inafastável o reconhecimento das frustrações e transtornos vivenciados, o que enseja o dever de sua reparação
. 3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, elementos esses verificados na espécie. 4. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
08/05/2017).
(N.U 1007291-84.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020). destaquei

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Desse modo, analisadas as circunstâncias fáticas descritas nos autos, reputo razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo IPCA (art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data, e acrescido de juros pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com relação dada pela Lei nº 14.905/2024), a partir da citação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de:

-
condenar
a requerida a ressarcir a parte autora em dobro o valor efetivamente pago a título de Registro Cartório, a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, acrescido de juros de 1º ao mês, a partir da citação;

-
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC/IBGE (art. 389 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024) a partir desta data, e acrescido de juros pela taxa SELIC (art. 406 do Código Civil, com relação dada pela Lei nº 14.905/2024), a partir da citação.

Diante do resultado do julgado, condeno a requerida ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.
”
-

(ID nº
256247661
)

In
casu
,
não se verifica qualquer
erro de fato
no v. acordão, mas nítida insatisfação d
a
embargante
com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Ademais, não precisa o Julgador reportar
-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou algum deles é o bastante para sua conclusão.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, não há se falar em litigância de má-fé, uma vez
que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025